Tribunal: TJSP
Processo: 1010725-15.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais e materiais. Contrato de prestação de serviços e venda e compra de produto. Comprovado o recebimento do preço por meio de cheques, e incontroversa a falha na prestação do serviço, bem como a ausência de entrega do produto, o acolhimento dos pedidos deduzidos pelo autor era mesmo medida de rigor.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010725-15.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FABIANA
GARCIA DE GODOY ME, é apelado OSVALDO ENRIQUE SILVESTRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010725-15.2016.8.26.0602 -Voto no 34186
2
Comarca: SOROCABA – 4a VARA CÍVEL
Apelante: FABIANA GARCIA DE GODOY ME
Apelado: OSVALDO ENRIQUE SILVESTRINI
MM. Juiz Prolator: José Carlos Metroviche
VOTO No 34.186
Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos
morais e materiais. Contrato de prestação de serviços e
venda e compra de produto. Comprovado o recebimento
do preço por meio de cheques, e incontroversa a falha
na prestação do serviço, bem como a ausência de en-
trega do produto, o acolhimento dos pedidos deduzidos
pelo autor era mesmo medida de rigor.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 324/326, cujo relatório se adota, jul-
gou procedente a ação de rescisão contratual c.c. indenização, e conde-
nou a requerida à restituição de R$6.000,00, atualizados monetariamente desde
o desembolso, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em
R$3.000,00, atualizada monetariamente desde a fixação, e acrescida de juros
moratórios a contar da citação, bem como custas, despesas processuais e hono-
rários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Apela a
requerida (fls. 328/332).
Sustenta,
em
sínte-
se, ausência de comprovação de efetivo pagamento, eis que o recibo refere-
se apenas ao recebimento do preço por meio de cheques, ao passo que o ônus
da demonstração de sua compensação ou eventuais sustação ou devolução é do
requerente. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 335/339).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010725-15.2016.8.26.0602 -Voto no 34186
3
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual o requerente pretende a
rescisão do contrato de compra e venda e prestação de serviços celebrado com a
requerida, bem como a condenação à restituição do preço pago e ao pagamento
de indenização por danos morais. Na inicial, afirma que o produto não foi entre-
gue, tampouco prestados os serviços a contento, muito embora decorridos mais
de três anos entre a contratação e o ajuizamento.
Citada por edital, a requerida apresentou contestação
por curador
especial (fls. 167/171).
Sobrevieram
réplica
(fls.
175/177), manifestações de ambas as partes, postulando o julgamento antecipa-
do da lide, e a r. sentença, que julgou procedente a ação.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão
de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fun-
damentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive trans-
crevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum” (REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁ-
VIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CAS-
TRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. ELIANA
CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, j. 01.12.2003).
Corretamente, a r. sentença assentou que há suficiente
prova de pagamento, ao passo que a requerida não comprovou qualquer fato
obstativo do direito alegado pelo autor, de modo que a procedência era mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010725-15.2016.8.26.0602 -Voto no 34186
4
medida de rigor.
Transcreva-se, por oportuno:
“Em relação a ele não incide o ônus da impugnação específica,
porque sua presença com a impugnação genérica já induz ao
contraditório, ficando com o autor o ônus da prova dos fatos cons-
titutivos de seu pedido e da obrigação do réu.
Contudo, situações peculiares no ordenamento jurídico tornam
relativa essa consequência jurídica, como, por exemplo, nos ca-
sos de contratos e quitação, cuja prova é exclusivamente docu-
mental, somente admitindo a prova oral, quando haja o começo
de prova escrita com origem em ato da parte adversa (artigos 444
do Código de Processo Civil).
O documento de fls. 183, comprova a compra do armamento. As
requeridas não comprovaram os fatos modificativos ou extintivos
do direito do autor. Nada trouxeram neste sentido.” (fl. 325)
De fato, o documento de fl. 183 é recibo firmado pela re-
querida, indicando o recebimento do preço, por meio de cheques. Em contesta-
ção, limitou-se a afirmar que não há prova de compensação dos cheques e, con-
sequentemente, de efetivo pagamento. Não se alegou que houve tentativa de
compensação das cártulas, nem que esta teria sido frustrada por, v.g., susta-
ção ou inexistência de fundos. De outro lado, não foi impugnada a falha na pres-
tação dos serviços, tampouco a alegada ausência de entrega do produto.
Nesse contexto, e considerando a inversão do ônus proba-
tório decorrente da aplicação do disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, impunha-se mesmo o acolhimento dos pedidos deduzidos pelo au-
tor.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção in-
tegral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui expressamente
encampados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com funda-
mento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais
para 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010725-15.2016.8.26.0602 -Voto no 34186
5
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator